Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-89.2023.8.11.0096
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000628-89.2023.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ELITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 056.286.641-89 (RECORRIDO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO STURMER - CPF: 083.015.451-51 (RECORRIDO), ALAN PINTO DE LIMA - CPF: 083.288.341-70 (RECORRIDO), ANA CRISTINA ALVES MIRANDA - CPF: 042.890.121-24 (RECORRIDO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 043.172.771-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DANIEL EICKOFF - CPF: 011.937.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Ingresso policial em domicílio. Violação ao domicílio. Cumprimento de mandado de prisão preventiva. Homologação da prisão em flagrante. Nulidade da busca domiciliar. Descoberta fortuita de indícios de outros crimes em flagrante. Validade das provas apreendidas. Indeferimento da prisão preventiva. Ausência de contemporaneidade ou fatos novos. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou o relaxamento das prisões dos recorridos, declarou a nulidade das provas obtidas na residência e indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva.

2. O
parquet
pleiteia a homologação do auto de prisão em flagrante, o reconhecimento da validade das provas apreendidas e a decretação da prisão preventiva dos recorridos.

II.
Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais na residência foi legítima; (ii) definir se a busca domiciliar subsequente e a apreensão de drogas e armas devem ser consideradas válidas; e (iii) saber se estão presentes os fundamentos da contemporaneidades ou a notícia de fatos novos que justifiquem a decretação da prisão preventiva dos recorridos.

III.
Razões de decidir

4. O ingresso dos policiais na residência encontra respaldo na existência de mandado de prisão preventiva regularmente expedido contra o suspeito Eduardo Rodrigues de Araújo, conforme decisão proferida na Ação Penal n. 1002448-71.2023.8.11.0023, o que afasta a alegação de violação à inviolabilidade do domicílio.

5. A entrada na residência com o objetivo de cumprir mandado de prisão foi legítima, e a localização do suspeito no interior do imóvel confirmou a informação de que já era de conhecimento dos policiais de que estaria escondido na residência, reforçando a regularidade da diligência.

6. A posterior apreensão de drogas e armas na residência decorreu de fundadas razões objetivas surgidas no momento da diligência, configurando a serendipidade, reconhecida pela jurisprudência como causa legítima para a validação das provas obtidas incidentalmente.

7. A homologação da prisão em flagrante é medida que se impõe, considerando a legalidade do ingresso domiciliar e a existência de situação de flagrante delito evidenciada pelos objetos ilícitos encontrados no local.

8. A decretação da prisão preventiva dos recorridos, contudo, não se justifica diante da ausência de contemporaneidade dos fatos ou notícia de fatos novos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, especialmente considerando o lapso temporal entre o relaxamento da prisão e a análise do recurso.

IV.
Dispositivo e teses

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1. A entrada de policiais em residência para cumprimento de mandado de prisão vigente é legítima e não configura violação à inviolabilidade de domicílio. 2. A apreensão de provas de crimes distintos, verificada fortuitamente durante a diligência decorrente de fundadas razões surgidas, caracteriza hipótese de serendipidade, sendo válida a utilização desses elementos na persecução penal, desde que a entrada no imóvel seja legítima. 3. A decretação da prisão preventiva exige a demonstração de contemporaneidade entre os fatos motivadores, e sua ausência inviabiliza a decretação da medida extrema”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, inciso XI; CPP, art. 312, § 2º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 958.594/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, data do Julgamento: 12 de fevereiro de 2025; data da publicação: 20 de fevereiro de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1022424-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4 de fevereiro de 2022; data da publicação: 4 de fevereiro de 2022; TJMT, Apelação n. 1000914-28.2023.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de abril de 2025; data da publicação: 25 de abril de 2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1004976-49.2024.8.11.0086, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16 de maio de 2025; data da publicação: 16 de maio de 2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0001524-10.2018.8.11.0102, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 18 de junho de 2025; data da publicação: 18 de junho de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferido no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000628-89.2023.8.11.0096 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que determinou o relaxamento das prisões dos recorridos, declarou a nulidade das provas obtidas na residência e indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva.

Em síntese, o
parquet
alega que a entrada dos policiais militares na residência onde os recorridos foram localizados se deu no contexto do cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor de Eduardo Rodrigues de Araújo, vulgo “Gongo”, afastando a alegação de violação do domicílio. Assim, requer a homologação do auto de prisão em flagrante, o reconhecimento da validade das provas e a decretação das custódias cautelares dos recorridos (Id. 269670773).

Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso, protestando pelo desprovimento (Id. 269670795 e Id. 269670799).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 269670801).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turin, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento (Id. 273948873), sintetizando a seguinte ementa:

“Acusados presos em flagrante pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06; art. 12 da Lei n. 10.826/03 – Revogada prisão em flagrante, juízo concedeu relaxamento da prisão aos acusados – Inconformismo Ministerial – Pugna pela homologação do auto de prisão em flagrante dos réu, assim como pela decretação da prisão preventiva - Pleito procedente – Auto de Prisão em Flagrante dentro dos conformes da lei – Mandado de prisão – Diligência policial – Crimes de natureza permanente - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal – Imperiosidade da medida extrema – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso em sentido estrito.

Como relatado, o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba determinou o relaxamento das prisões dos recorridos, declarou a nulidade das provas obtidas na residência e indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva.

Irresignado, o
parquet
requer a homologação do auto de prisão em flagrante, o reconhecimento da validade das provas e a decretação das custódias cautelares dos recorridos.

Considerando a insurgência recursal, transcrevo o termo da audiência de custódia para melhor exame dos fundamentos que levaram o Magistrado a declarar a prisão em flagrante ilegal:

“Consta dos autos que, em tese, diante da prática de diversos homicídios na cidade de Peixoto de Azevedo, bem como por fazer parte da facção criminosa, Comando Vermelho – CV, foi decretado e expedido em desfavor do suspeito EDUARDO RODRIGUES DE ARAUJO, vulgo ‘GONGO’, mandado de prisão; assim, em diligências, a equipe da Força Tática, em cumprimento a operação ‘Manos Ferri’, desencadeada pelo 15º Comando Regional da Polícia Militar, em conjunto com o BOPE e a FT de Sorriso/MT, obtiveram informações que o suspeito EDUARDO estaria se escondendo em uma residência neste município de Itaúba/MT; que no dia 26/10/2023 obtiveram a informação exata do seu paradeiro, como sendo: Rua João Paulo II, n. 338, em Itaúba/MT e, de posse do mandado de prisão, realizaram a abordagem domiciliar; que na residência foi localizado 4 indivíduos, dentre eles o suspeito EDUARDO, os quais se encontravam espalhados nos cômodos da residência; que o suspeito EDUARDO foi localizado em um dos quartos com uma arma de fogo (revólver cal. .38, com 4 munições) em mãos; que a equipe policial verbalizou para que este soltasse a arma, tendo hesitado e apontado a arma em direção a equipe policial a qual, para repelir injusta e iminente agressão, efetuou disparos, que atingiram o suspeito levando-o a óbito; que concomitantemente, foi realizado busca domiciliar sendo localizado no quarto do suspeito EDUARDO uma grande quantidade de droga e 1 balança de precisão; que em outro cômodo da casa foi localizado vários pinos contendo substâncias análogas a cloridrato de cocaína, 1 espingarda bloqueada cal. 22 e 1 simulacro de pistola cal. 9mm.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a entrada na residência ocorreu sem autorização judicial, violando norma constitucional e legal.

Os policiais estavam em diligências a fim de localizar o suspeito EDUARDO, suposto autor de duplo homicídio ocorrido há uma semana, na comarca de Peixoto de Azevedo/MT. Na data de ontem (26/10/2023), obtiveram informações que ele estaria em uma residência nesta Comarca. Por tal razão, ingressaram no local para efetuar a prisão (mesmo não havendo notícia nenhuma dos autos de mandado de prisão expedido em desfavor dele) e, na sequência, realizaram buscas na residência e efetuaram a apreensão de entorpecentes, balança de precisão, além de armas de fogo.

Frisa-se que conforme texto constitucional ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’ (art. 5º, inciso XI, da CF). Nenhuma dessas hipóteses encontrava-se presente.

Embora o delito de tráfico de drogas e o de posse de arma de fogo sejam de natureza permanente, que se consumam a todo instante, em nenhum momento os policiais afirmaram que sabiam que o local era ponto de venda/armazenamento de drogas, que tinha movimentação típica de usuários no local ou qualquer outra circunstância que levasse a crer que eles sabiam da ocorrência dos crimes em flagrante. Simplesmente, afirmaram que estavam no encalço do investigado Eduardo e, depois de adentrarem no local, revistaram a casa. Em outras palavras, não havia justa causa prévia a autorizar o ingresso na residência.

Diante da informação de que o investigado EDUARDO estava escondido na residência, e de posse do mandado de prisão, deveria a autoridade policial ter requerido autorização judicial para proceder à busca domiciliar, o que não foi feito.

Conforme disposição do Código de Processo Penal:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a)

prender criminosos;

Assim, não havendo justa causa anterior ou mandado judicial de busca domiciliar, o ingresso na casa, da forma como se deu, infringiu a norma constitucional e está eivado de ilegalidade.

Assim, a prisão em flagrante dos autuados deve ser relaxada.

Por consequência, ilegal também foi a apreensão do tóxico, das armas e das munições, que só não serão devolvidos por serem objeto material de crime e porque é proibido o porte/posse sem autorização da autoridade competente.

Por último, diante da nulidade da apreensão do tóxico e da arma de fogo, e não havendo pressuposto para a decretação da prisão preventiva (materialidade delitiva), é caso de indeferimento das representações formuladas pelo Delegado de Polícia e pelo Ministério Público.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

A) RELAXO a PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados ELITON DOS SANTOS SILVA, LUCAS EDUARDO STURMER, ALAN PINTO DE LIMA e ANA CRISTINA ALVES MIRANDA, já qualificados nos autos, assim o fazendo com base no art. 310, inciso I, do CPP; e no art. 5º, inciso LXV, da CF;

B) DECLARO a nulidade da apreensão do tóxico, das armas, das munições e demais objetos encontrados na residência, ante a infringência do art. 5º, inciso XI, da CF; e

C) INDEFIRO os requerimentos para decretação da PRISÃO PREVENTIVA formulados pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por não estarem preenchidos os pressupostos necessários (materialidade delitiva) para tanto, tudo nos termos da fundamentação supra” (Id. 269670763).

Após detida análise dos autos, entendo que assiste parcial razão ao recurso interposto pelo
parquet
.

Isso porque, embora não tenha sido juntado o mandado de prisão expedido em desfavor de Eduardo Rodrigues de Araújo, conhecido como “Gongo”, constato, em consulta ao PJe – 1º Grau, que, na Ação Penal n. 1002448-71.2023.8.11.0023, houve a decretação da medida, com a respectiva inserção da determinação no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), informação que, inclusive, poderia ter sido facilmente averiguada pelo Magistrado, caso tivesse efetuado consulta aos referidos sistemas, em atenção ao princípio da eficiência.

No caso concreto, como narrado no Boletim de Ocorrência n. 2023.305165 (Id. 269669759 – página 5) e transcrito pelo Juiz, os policiais tomaram conhecimento de que o suspeito Eduardo, até então homiziado, estaria escondido em uma residência na comarca de Itaúba. Com a finalidade de cumprir o mandado de prisão ainda vigente, os agentes dirigiram-se ao local e encontraram o acusado em um dos cômodos da casa.

É necessário consignar que o objetivo dos policiais, ao adentrarem o imóvel, era exclusivamente o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de Eduardo. Assim, os policiais não violaram o direito à inviolabilidade domiciliar prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que, munidos de determinação judicial, adentraram no imóvel para cumprimento da ordem.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“1. Considerando que a entrada no domicílio da genitora do paciente se deu em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos de n. 1002542-72.2020.811.0007, não há que se falar em violação à domicilio” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1022424-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4 de fevereiro de 2022; data da publicação: 4 de fevereiro de 2022).

Ademais, uma vez dentro da residência, e após o óbito do suspeito Eduardo, os agentes verificaram que ele portava um “revólver cal.38 com 4 (quatro) munições”. Diante de fundadas razões para suspeitar da prática de outros crimes em flagrante, os policiais procederam à busca domiciliar, localizando, no mesmo cômodo em que o suspeito estava, “uma grande quantidade de droga e balança de precisão”.

Confirmadas as suspeitas, os agentes estenderam a busca aos demais cômodos da residência, ocasião em que encontraram “vários pinos” contendo substância análoga ao cloridrato de cocaína, uma espingarda bloqueada calibre 22 e um simulacro de pistola calibre 9mm.

Dessarte, a atuação dos agentes públicos foi legítima, inicialmente respaldada no cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido por autoridade judiciária, com a certeza de que o suspeito Eduardo se encontrava no interior da residência, o que foi confirmado após o ingresso.

Igualmente legítima foi a busca domiciliar subsequente, motivada por fundada suspeita de que outros crimes estavam em curso – o suspeito Eduardo portando um revolver calibre 38 (trinta e oito), com 4 (quatro) munições -, o que justificou a varredura no cômodo em que ele estava inicialmente e, após a localização de drogas e apetrechos típicos da comercialização de entorpecentes, a ampliação das buscas, com a apreensão de mais substâncias ilícitas e armas de fogo.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça admite a descoberta fortuita de indícios de outro crime durante o cumprimento de uma medida judicial, situação comumente denominada de serendipidade. Vejamos:

“2. O fenômeno jurídico da serendipidade, circunstância em que o cumprimento de uma medida judicial produz, fortuitamente, a localização de indícios do cometimento de outro crime, é admitido na jurisprudência pátria. Precedente . 3. No caso em exame, a partir da análise do contexto fático delineado no acórdão impugnado, verifica-se que, embora a medida invasiva tenha sido autorizada judicialmente no curso de processo relativo a delito diverso - em que a busca e apreensão visava ao cumprimento de mandado prisional -, os agentes de polícia encontraram fortuitamente eppendorfs vazios (indícios da prática do delito de tráfico de drogas), com desdobramento das diligências diante do estado de flagrância. Nesse contexto, não há falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas, sim, em descoberta eventual de provas, não se verificando irregularidade na referida medida” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 958594/SP 2024/0419857-9, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, data do Julgamento: 12 de fevereiro de 2025; data da publicação: 20 de fevereiro de 2025).

Esta Corte adota o mesmo entendimento:

“3. A preliminar de nulidade decorrente de suposta ofensa à inviolabilidade de domicílio foi corretamente afastada. Constatou-se que os policiais militares ingressaram no imóvel para o cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido contra um dos residentes, diligência esta plenamente autorizada pelo art. 293 do CPP. No curso da atuação, emergiram fundadas razões objetivas que indicavam a ocorrência de flagrante delito, autorizando a ampliação da diligência inicial e a realização de busca no interior da residência. Tal atuação encontra respaldo na teoria da serendipidade, que permite a apreensão de provas de infração diversa da originalmente visada, desde que descoberta fortuitamente no curso de diligência lícita” (TJMT, Apelação n. 1000914-28.2023.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de abril de 2025; data da publicação: 25 de abril de 2025)

Diante disso, restando evidente que o ingresso dos policiais na residência ocorreu em decorrência de mandado judicial regularmente expedido, e que a busca domiciliar se deu em razão de fundadas razões objetivas que indicavam a prática de outros crimes em flagrante, não há nulidade a ser reconhecida.

Portanto, homologo a prisão em flagrante ocorrida e declaro legítimas as provas apreendidas.

De outro lado, quanto ao requerimento do
parquet
relativo à decretação da prisão preventiva dos recorridos, entendo que não há motivação idônea para tal medida neste momento.

Isso porque, consoante o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, a decisão que decretar a custódia cautelar “deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

A esse respeito, é importante trazer ao conhecimento o conceito de “fatos novos ou contemporâneos” na visão do doutrinador, jurista e desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“O fato novo é o que surge depois da prática do crime e emerge como surpresa, como ocorre quando uma testemunha importante para a apuração da infração penal é ameaçada caso preste depoimento; torna-se motivo relevante para a decretação da prisão preventiva. Espera-se que, tão logo o fato novo surja, a medida restritiva seja imposta. O fato contemporâneo é o existente ao tempo da prisão, que pode originar-se em época anterior, por ocasião do cometimento do delito e se mantem até o momento no qual o juiz impõe a prisão preventiva, como, por exemplo, a gravidade concreta do fato, associada aos antecedentes criminais do réu. O ponto a se evitar é alicerçar a prisão cautelar em fato pretérito muito antigo, mesmo que se trate da prática de delito grave. Se uma infração penal é concretamente séria, o que se espera é a decretação da segregação cautelar de pronto; não há cabimento em se esperar vários meses, investigando o delito, com o suspeito solto, para, depois, somente quando a denúncia for recebida, a prisão seja deferida”

(Código de Processo Penal Comentado, 23ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2024, p. 728).

No caso concreto, verifico que não estão presentes elementos que caracterizem a contemporaneidade necessária para a decretação da prisão preventiva neste momento, pois o relaxamento da medida se deu em 27 de outubro de 2023 (Id. 269670763) e o presente recurso somente foi encaminhado para análise desta Corte em 26 de agosto de 2024 (Id. 269670802).

Ademais, não há
notícia nos autos de fatos novos que pudessem fundamentar a prisão preventiva dos recorridos.

Outro aspecto relevante é que os relatórios de antecedentes criminais dos recorridos Alan Pinto de Lima e Lucas Eduardo Sturmer não indicam a existência de ações penais, procedimentos em segredo de justiça ou atos infracionais em nome deles (Id. 269670755 e Id. 269670758).

Dessarte, considerando o lapso temporal decorrido entre a data do relaxamento da prisão em flagrante e a análise do presente recurso, aliado à ausência de elementos concretos que evidenciem risco atual à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, entendo que não há motivos que fundamentem a decretação da prisão preventiva neste momento.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte em casos análogos:

“5. A contemporaneidade dos motivos da prisão não se configura, tendo decorrido cerca de seis meses desde o fato sem notícia de novos atos ilícitos ou ameaça à persecução penal” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1004976-49.2024.8.11.0086, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16 de maio de 2025; data da publicação: 16 de maio de 2025).

“8. A ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a medida cautelar inviabiliza o acolhimento do pedido de segregação provisória” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0001524-10.2018.8.11.0102, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 18 de junho de 2025; data da publicação: 18 de junho de 2025).

Dessa forma, entendo que a decretação da prisão preventiva dos recorridos, neste momento, não encontra respaldo no caso concreto, revelando-se inviável a adoção da medida extrema.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso para homologar o auto de prisão em flagrante e declarar válidas as provas apreendidas durante a busca domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025